Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RÉU REVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJÚRIA RACIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. LASTRO PROBATÓRIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgado procedente o pedido da autora/apelada para condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.
2. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). 2.1. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. 2.2. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). 2.3. A apelante comprovou sua condição de hipossuficiência econômica: está representada pela Defensoria Pública, juntou declaração de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física e comprovou estar sem vínculo formal de trabalho desde o ano de 2018, conforme registrado em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social. Consta, ainda, extrato bancário indicando movimentação aproximada de R$ 6.580,00 em conta corrente, no período compreendido entre 19/11/2024 e 16/02/2025. Gratuidade de justiça deferida.
3. É certo que a não apresentação de contestação acarreta consequências processuais, como a revelia e a preclusão quanto à produção de prova sobre fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Todavia, a revelia não obsta, por si só, a interposição de recurso, tampouco impede a discussão de matérias de direito (artigos 342 e 346, CPC). As teses jurídicas suscitadas pela apelante no seu arrazoado consistem em questões de direito, cuja apreciação é admissível em recurso interposto por réu revel, não havendo se falar em inovação recursal.
4. Não se verifica prejudicialidade externa que justifique a suspensão do processo com base no art. 315 do CPC: nenhuma notícia da existência de ação penal em curso; mesmo que houvesse, responsabilidade civil é autônoma em relação à penal, sendo regida por critérios próprios; e a suspensão da presente demanda, requerida apenas em sede recursal, tampouco se mostra conveniente ou necessária.
5. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, em decorrência da revelia, é corroborada por elementos de prova constantes nos autos, como o boletim de ocorrência, o relato de testemunha e o formulário de atendimento da Defensoria Pública, os quais confirmam a injúria racial praticada pela ré/apelante mediante a utilização do termo “macaca”, direcionado à autora, mulher negra, em contexto de discriminação. A expressão reveste-se de conteúdo historicamente racista e desumanizante, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana e ensejando o dever de indenizar por danos morais.
6. A quantia fixada pelos danos morais — R$ 7.000,00 — é proporcional à gravidade do fato e atende à dupla função da indenização por dano extrapatrimonial: compensatória e pedagógica. A injúria racial não se reduz a um ato isolado de ofensa. Trata-se de manifestação de violência simbólica e social que reproduz práticas estruturais de discriminação racial, perpetuando exclusões e atentando contra a dignidade da pessoa humana. A indenização, nesses casos, deve ser suficiente para oferecer à vítima um grau razoável de reparação simbólica, e ao mesmo tempo, funcionar como desestímulo à repetição da conduta ofensiva. Não se vislumbra, no caso, qualquer elemento que justifique a redução do valor arbitrado, o qual se mostra moderado diante da gravidade do fato, da repercussão da conduta e das circunstâncias que envolveram a ofensa. Eventuais limitações econômicas da ré/apelante não impedem a fixação de valor que respeite os parâmetros de dignidade da vítima.
7. Recurso conhecido e desprovido.